Tribunal: TJES
Processo: 5013486-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013486-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LOMEU DA SILVA
RECORRIDO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013486-29.2023.8.08.0012.
Recorrente: JOÃO LOMEU DA SILVA.
Recorrido: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEBRA CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 17/12/2022, COMPROU EM LOJA FÍSICAS DAS CASAS BAHIA UM "NOTEBOOK POSITIVO MOTION Q4128C-S" POR R$ 1.599,00, ALÉM DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA POR R$ 547,20, POR MEIO DE FINANCIAMENTO, COM ENTRADA DE R$ 200,00 E O RESTANTE A SER PAGO EM 15 PRESTAÇÕES DE R$ 36,48. RELATA QUE, COM POUCOS DIAS DE USO, O PRODUTO APRESENTOU DEFEITO, PELO QUE ENCAMINHOU O NOTEBOOK PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 24/01/2023, SEM DEVOLUÇÃO. AFIRMA QUE BUSCOU ATENDIMENTO DO PROCON, PORÉM, A RÉ APENAS OFERECEU A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, O QUE NÃO ACEITOU. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$ 2.522,10 E, ALTERNATIVAMENTE, A RESTITUIÇÃO DE R$ 1.974,90 OU R$ 1.599,00, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E LUCROS DE R$ 5.000,00 E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A PARTE RÉ ALEGOU QUE APÓS ENVIO DO PRODUTO PELO AUTOR, FOI CONSTATADA A NECESSIDADE DE TROCA DA PLACA MÃE, O QUE FOI FEITO, CONTUDO, TENTOU DEVOLVER O NOTEBOOK AO AUTOR POR TRÊS VEZES, SEM SUCESSO. PUGNA, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor R$ 2.522,10 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos), corrigidos monetariamente segundo o índice da CGJ/ES a partir da data de aquisição (17/12/2022) e acrescidos de juros moratórios legais desde a citação (14/09/2023 - Id. 32248060), observados a Súmula nº 43 do STJ e o art. 405 do CC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS
. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA RECORRIDA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA MÁ EXECUÇÃO DE CONTRATO DA PARTE RECORRIDA, HAJA VISTA QUE NÃO FEZ A DEVOLUÇÃO DO APARELHO NO PRAZO CORRETO E NEM COM O O SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO
. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELO AUTOR O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)